Tribunal: TJSP
Processo: 2235234-88.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação da expressão "Procurador-Geral da Câmara", prevista no art. 75, bem como das expressões "Procurador-Geral da Câmara Municipal" e "Diretor da Escola Legislativa", constantes nos Anexos II, Grupo II, IV e VI, da Resolução no 846/2023, em sua redação original e na dada pela Resolução no 854/2023, ambas da Câmara Municipal de Limeira - Criação de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação da expressão "Procurador-Geral da Câmara", prevista no art. 75, bem como das expressões "Procurador-Geral da Câmara Municipal" e "Diretor da Escola Legislativa", constantes nos Anexos II, Grupo II, IV e VI, da Resolução no 846/2023, em sua redação original e na dada pela Resolução no 854/2023, ambas da Câmara Municipal de Limeira - Criação de postos de provimento em comissão – Cargo de "Diretor da Escola Legislativa" – Atribuições que não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas, em que não se justifica a excepcionalidade do provimento comissionado – Ademais, relação de confiança não evidenciada – Contrariedade ao Tema 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Cargo de "Procurador-Geral da Câmara", cujas atribuições correspondem às de chefia e direção, sendo cabível a declaração parcial de inconstitucionalidade para que o cargo seja provido somente por servidor integrante da carreira de Procurador do Município - Precedentes deste Colendo Órgão Especial – Ação parcialmente procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99.